Tribunal: TJBA
Processo: 8041966-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041966-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EUNICE ARAUJO LIMA Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA JUSTIÇA GRATUITA. MODULAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por EUNICE ARAUJO LIMA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 8041966-15.2025.8.05.0000, o qual impugnava decisão de primeiro grau que deferira parcialmente a gratuidade da justiça nos autos da Ação para Correção e Liberação de Saldo PASEP nº 8028736-88.2024.8.05.0080, em trâmite perante a 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. A decisão de origem dispensou o pagamento das custas principais (R$ 2.369,40), mas manteve a cobrança de custas residuais no valor de R$ 202,02. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, notadamente quanto à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da negativa de gratuidade integral da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada observa que o juízo de origem concedeu parcialmente a justiça gratuita, dispensando a Agravante das custas principais e exigindo apenas o pagamento residual de R$ 202,02, o que afasta a alegação de indeferimento total do benefício. O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC autoriza expressamente a modulação da gratuidade da justiça, permitindo sua concessão parcial ou o parcelamento de custas, conforme a capacidade financeira da parte. A Agravante, aposentada com renda líquida de R$ 6.375,00, não comprova hipossuficiência absoluta, pois o valor exigido (R$ 202,02) corresponde a apenas 3,1% de sua renda mensal, não caracterizando prejuízo ao sustento próprio ou familiar. Não se configura probabilidade do direito, uma vez que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente a legislação processual e exerceu de modo legítimo a prerrogativa judicial de modulação do benefício. Igualmente ausente o periculum in mora, pois o valor residual devido não representa ônus capaz de inviabilizar o acesso à justiça ou causar dano grave à parte. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade contributiva, sendo legítima a concessão parcial da gratuidade (TJBA, AgInt no AI nº 8002693-63.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita pode ser parcial, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, compatibilizando o acesso à justiça com a capacidade econômica da parte. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. A ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave impede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, § 2º; e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt no AI nº 8002693-63.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041966-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EUNICE ARAUJO LIMA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora